Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-68.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001462-68.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GREICIELE FARIAS DA SILVEIRA - CPF: 041.267.401-71 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), DIRETOR FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CACERES (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014

– COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que
“
Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que referente ao período laborado pela recorrida, qual seja, 2018 a 2023, não inexistem valores residuais sobre 45 dias já que o pagamento foi efetuado.

Argumenta ainda, que acerca do desconto de R$ 2.564,88, trata-se de férias coletivas que esta gozou em 12/2021, porém como não havia completado um ano de período aquisitivo, não possuía o direito de seu recebimento e em razão deste fato, a recorrida recebeu apenas os valores proporcionais descontadas as férias coletivas usufruídas.

A recorrida, Greiciele Farias da Silveira, devidamente intimada apresentou contrarrazões (id. 174438175), rebatendo as razões recursais, postulando ao final pelo improvimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que,
no caso em apreço, a ora Recorrida ajuizou Ação de Cobrança referente ao recebimento de férias e 1/3 de férias, arguindo que as férias de 45 dias não foram pagas durante todo o período laborado e que houve desconto de valores.

Em síntese, a Reclamante argui que prestou serviços para a recorrente na condição de professora interina desde 12/03/2018 a 28/02/2023, e que embora tenha reconhecido por lei, o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias durante o período em que laborou para a reclamada, pontua que identificou que o pagamento das férias de 45 dias apenas ocorreu no holerite de fevereiro de 2022, sendo lançado ainda um desconto no valor de R$ 2.554,88 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, e oitenta e oito centavos) .

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu procedência da pretensão inicial (id. 172834820), proferindo decisão nos seguintes termos.

“[...]

a) DECLARAR
o direito ao recebimento de férias residuais e ao adicional de 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias;

b) CONDENAR
a requerida a pagar à autora as férias residuais anuais de 45 dias, deduzidos os valores pagos, acrescidas de 1/3 constitucional sobre esse período, inclusive retroativo ao período não prescrito compreendido entre 12/03/2018 a 28/02/2023, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).”

Pois bem, diante da interposição do recurso pela UNEMAT, passo a análise do mérito.

A Lei Complementar n° 534, de 07 de abril de 2014 alterou a LC 320/2008 que dispõe sobre o Plane de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, fazendo constar entre outras disposições, a previsão no art. 44-A, quanto ao direito do docente integrante da carreira do Magistério Superior à 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos do terço constitucional por 12 (doze) meses de efetivo exercício.

Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§1º O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas etapas, sendo cada uma destas nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

§2º Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§3º No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

§ 4º O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias, calculado sobre a remuneração do cargo em que for gozar as férias.

Desta feita, pelas provas trazidas aos autos, verifica-se que foi concedido a parte promovente férias anuais de 45 dias deduzidos os valores pagos, bem como acrescidas de 1/3 constitucional no período compreendido entre
12/03/2018 a 28/02/2023
, conforme previsto na legislação estadual regulamentadora.

Assim, para melhor elucidar a causa e decidir o mérito recursal, passo a análise individualizada dos contratos celebrados entre a recorrente e a recorrida.

Contrato n° 048/2018, teve vigência de 12/03/2018 a 20/12/2018, houve a celebração de dois termos aditivos, sendo que no primeiro a prorrogação se deu até 15/07/2019 e no segundo, o contrato fora prorrogado para 20/12/2019 (id. 172834812, p. 1/5). Assim, consoante previsão no art. 44-A, caput, o período aquisitivo de férias da docente nesse contrato se deu a partir de
12/03/2018
.

Da Contratação n° 048/2018, fica evidenciado no holerite da recorrida o pagamento de férias referente a 45 (quarenta e cinco) dias e o adicional de 1/3, pago na folha de 03/2019, conforme informação colacionada abaixo, localizada nos autos no (id. 172834808, p.14).

Contrato n° 122/2020, teve vigência de 10/02/2020 a 18/12/2020, houve a celebração de um termo aditivo, sendo que no primeiro a prorrogação se deu até 15/12/2021, conforme se extrai do contrato acostado (id. 172834812, p. 6/9), com período aquisitivo a partir de
10/02/2021
.

Acerca da contratação em análise, ressai das informações lançadas no holerite da recorrida, se evidencia o pagamento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de 1/3, pago na folha de 03/2021, conforme informação colacionada abaixo, localizada nos autos no (id. 172834808, p.41).

Contrato n° 039/2022, teve vigência de 07/02/2022 a 17/12/2022, houve a celebração de dois termos aditivos, tendo como termo final da contratação 17/12/2023, conforme se extrai do contrato acostado (id. 172834812, p.

10/13), com período aquisitivo a partir de
07/02/2023
.

Acerca deste período em análise, ficou comprovado o pagamento de férias proporcionais de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de 1/3, pago na folha de 02/2023, conforme informação colacionada abaixo, localizada nos autos no (id. 172834808, p.66).

Comprovado o pagamento das férias de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidos do terço constitucional, passo a análise da (i)legalidade do desconto realizado na folha de 02/2022 no valor de R$ 2.564,88 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito e oitenta e oito centavos) acostado no (id. 172834808, p. 53).

Pois bem, conforme já escorçado anteriormente, a legislação que regulamenta os docentes, sejam eles efetivos ou contratados, da Universidade do Estado de Mato Grosso estabelece como requisito para aquisição do período de
45 (quarenta e cinco) dias de férias
(integrais ou parceladas) acrescidos de 1/3 (um terço), o efetivo exercício no período de 12 (doze) meses.

Desta forma, se o docente não houver alcançado o mencionado período, não há que se falar em pagamento de férias de
45 (quarenta e cinco) ou 15 (quinze) dias
acrescidos de 1/3 (um terço), já que
fará jus às férias proporcionais ao período laborado
.

Em vista disso, verifica-se que o desconto que ocorreu no holerite da recorrida na folha de 02/2022, diz respeito as férias coletivas gozadas em 12/2021, concedidas à recorrida na vigência do Contrato n° 122/2020, do mencionado documento fica aparente também, que houve o pagamento de férias proporcionais de 10/12 avos, conforme holerite colacionado, juntado no (id. 172834808, p. 53).

Destarte isso, analisando o contrato em conjunto com o holerite, verifiquei que no ano de 2021 a autora teve efetivo exercício do mês de fevereiro ao mês de dezembro, e por não ter atingido os 12 (doze) meses conforme prevê a legislação, a UNEMAT levou em consideração para o cálculo das férias coletivas o período de 10 (dez) meses laborados pela docente, procedendo a partir disso com o competente desconto.

Acerca desta temática, os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 deste Estado, estabelecem o seguinte.

“Art. 29.
I
ndependente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

[...]

Art. 36.

A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado
.”
(Destaquei)

Desse modo, entendo que o desconto das férias coletivas ocorreu de forma acertada, pois embora a autora tenha gozado do descanso como os demais docentes, não detinha à época os requisitos exigidos na forma do Art. 44-A da Lei Complementar 534/2014, e como bem ressai do documento acostado no id. 172834808 (p. 53), a recorrente efetuou o pagamento das férias proporcionais de forma escorreita.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação de cobrança, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023